Tribunal: TJDFT
Processo: 0001997-27.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001997-27.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado por SHALIMAR RAYMON CACIQUE DA COSTA, herdeiro(a) do(a) credor(a) ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA (ID 28206304). Providencia a Secretaria a emissão da aludida certidão. Após, intime-se o(a) requerente para a devida retirada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto